Tribunal: TJES
Processo: 0007041-40.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0007041-40.2006.8.08.0024
APELANTE: FLORISVAL MENDONÇA DE ANDRADE
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO À 1º SARGENTO DA PMES REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. APLICAÇÃO DO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA LICENÇA QUE ANTECEDEU O PLEITO DE PROMOÇÃO QUESTIONADO. PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTEVE AFASTADO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR NÃO PODE SER COMPUTADO PARA FINS DE PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Entende-se pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos casos em que a decisão judicial que embasou o suposto fato consumado possui natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, e, portanto, passível de reforma ou anulação. Ademais, na situação vertente, as promoções do apelante à Subtenente e 2º Tenente possuíam natureza precária, porquanto dependiam da confirmação dos efeitos da concessão anterior à 1º Sargento, de maneira que a anulação desta, por consequência, repercute de igual modo nas patentes seguintes. Nessa senda, não é possível realizar a aplicação da teoria do fato consumado, justamente, por tratar de promoção amparada em medida liminar, a qual pode ser revogada ou cassada a qualquer momento.
2) Quanto à sustentação do apelante de que ocorreu a interrupção da licença em período anterior ao pleito de promoção questionado (especificamente, em 27/03/2003), entende-se que resta configurado “venire contra factum proprium”. Afinal, na petição inicial o impetrante recorrente narrou explicitamente que em 27/03/2003 requereu licença por dois anos para tratar de assunto de interesse particular, o que foi concedido pela PM. E agora, em grau de recurso, retratou que nessa mesma data, na realidade, houve a interrupção da mencionada licença.
3) No que diz respeito à legislação aplicável à espécie, compartilha-se do mesmo posicionamento externado pelo Julgador Singular, ou seja, considera-se lícita a exclusão do impetrante recorrente do quadro de acesso questionado, pois o período em que permaneceu de licença para tratar de interesse particular não pode ser considerado para nenhum efeito, nem mesmo para promoção, nos termos do art. 8, III da Lei Complementar n° 321/2005, art. 75, §1º, letra "c", IV; e art. 123, §3º, letra "b" da Lei 3.196/78.
4) Foge a qualquer lógica que o militar afastado por longos períodos do serviço seja beneficiado no momento da promoção, passando a gozar de maior graduação que os submetidos ao dia a dia da corporação. Nesse sentido, deve-se considerar que a exclusão do período sob gozo de licença para tratar de interesse particular coaduna-se com a norma, devendo ser esse período desconsiderado para fins de promoção. Nesse aspecto, correta a decisão administrativa que afastou a possibilidade de promoção do recorrente à 1º Sargento na ocasião questionada.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FLORISVAL MENDONÇA DE ANDRADE
(fls.349/363), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 345/347V), que, em sede de “mandado de segurança” impetrado contra ato supostamente coator supostamente praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pretendida.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o impetrante recorrente, na petição inicial, que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 01/10/1992, sendo que em 11/10/1994 foi promovido à 2º Sargento, tendo figurado no quadro de acesso à 1º Sargento em 02/05/2002. Salienta que protocolou pedido de autorização junto ao Comando Geral da PMES para se ausentar do país no período compreendido entre 01/11/2002 e 02/02/2003, sendo que em 27/03/2003 requereu licença por 02 (dois) anos para tratar de assuntos de interesse particular, o que foi acatado pela PMES. Ressalta que em 01/04/2004 figurou no quadro de acesso à promoção para 1º Sargento, contudo em 11/08/2005 foi publicado Boletim do Comando Geral da PMES excluindo-o do quadro de acesso respectivo, por não atender à legislação aplicável, ou seja, estar em gozo de licença ao tempo do pleito de promoção. Assim, requer liminar e definitivamente a promoção à 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (fls. 02/13).

Seguido o “iter” procedimental, houve a prolação de uma primeira sentença (fls. 123/127), com a concessão da segurança e o deferimento da liminar respectiva no mesmo momento processual. Ocorre que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, no julgamento da apelação do Estado (fls. 131/153), em 21/10/2008, deu-lhe provimento, para reconhecer a nulidade do édito sentencial, por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários (fls. 197/200). Para melhor compreensão, cito a ementa correspondente:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS - ACOLHIDA. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: é possível se constatar que após ser notificada, a ilustre autoridade coatora tomou as providências necessárias à defesa do ato administrativo impugnado, apresentando as informações no prazo de lei e em conjunto com a douta Procuradoria-Geral do Estado. 2 - A autoridade coatora não figura como réu na Ação de Mandado de Segurança, mas tão-somente como representante da pessoa jurídica a qual está subordinada. Sua missão é proporcionar a devida defesa do ato questionado, exercida por meio das informações solicitadas pelo magistrado. 3 - Ainda que se admita que o ato atacado é de natureza complexa, verifica-se que a sua defesa já foi exercida da forma mais diligente possível, por meio do órgão técnico responsável pela defesa dos interesses do Estado em juízo, sendo despiciendas as notificações de quaisquer outras autoridades para prestar informações. 4 - Nos casos em que a autoridade coatora é a responsável por ratificar os atos praticados e também detém o poder de revê-los, resta verificada a sua legitimidade para figurar no pólo passivo do Mandado de Segurança ajuizado. 5 - Preliminar de ausência de citação de litisconsortes passivos necessários: In casu, é possível se constatar que há a necessidade de citação de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a ordem concedida pelo douto magistrado de primeiro grau terá como conseqüência lógica atingir a esfera jurídica de outras pessoas estranhas ao presente mandamus. 6 - A propósito, nosso Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que "...Havendo entre os recorridos e os demais candidatos aprovados no certame comunhão ou colisão de interesses, tendo em vista que o resultado da demanda poderá influir em suas esferas de interesse, mostra-se necessária a citação destes para integrarem a lide como litisconsortes." (no REsp 804116⁄AL; de relatoria do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado pela 5ª Turma em 25⁄10⁄2007 e publicado no Diário da Justiça em 17.12.2007) 7 - Preliminar acolhida para se declarar a nulidade do processo a partir da respeitável sentença, inclusive, encaminhando-se os autos à primeira instância para que seja providenciada a citação dos litisconsortes passivos necessários (TJES, Apelação n.º 024060070414, Relator Substituto: Dair José Bregunce de Oliveira, Segunda Câmara Cível, J 21/10/2008, DJ 01/12/2008).

Após a negativa de seguimento do recurso especial apresentado pelo impetrante, ora recorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento que visava a admissibilidade positiva do RESP.

Com o trânsito em julgado, o impetrante apelante peticionou às fls. 294/295 apontando os cinco litisconsortes passivos necessários para citação (dentre eles, Selmo Mario Cattabiriga, Marcos Aurélio de Oliveira, Alexandre Teixeira, Glaucia Lourenço da Silva e Fredman Martins Fernandes).

Com o processamento devido, sobreveio a segunda sentença (fls. 345/347V), denegatória da segurança e ora impugnada, cujo entendimento se direcionou no sentido de que a Lei Complementar n.º 321/2005 não revogou a Lei n.º 3.196/78 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), revogando apenas o art. 89, I, do Estatuto referido. Pontuou, ainda, que o impetrante foi excluído do quadro de acesso à promoção para 1° Sargento, em razão de incidir no art. 8, III, da Lei Complementar n° 321/2005 e art. 75, §1º, letra "c", IV e artigo 123, §3º, letra "h", da Lei 3.196/78, ou seja,
a impossibilidade de computar para efeito de promoção o tempo passado em licença para tratar de interesse particular
. Assentou que o impetrante recorrente foi excluído do quadro de acesso pelo período em que esteve de licença para tratar de interesse particular.

Irresignado,
FLORISVAL MENDONÇA DE ANDRADE
interpôs apelação em apreço (fls. 349/363), buscando o reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
a ocorrência de promoções no curso deste feito, por força de decisão precária concedida na primeira sentença posteriormente anulada, o que importaria, a seu sentir, a necessidade de aplicação da teoria do fato consumado;
(ii)
a interrupção do pedido de licença em 27/03/2003, de modo que em 31/12/2004 não figuraria mais na condição de agregado da PMES; e
(iii)
o art. 26, da LC 321/2005, estabeleceria rol taxativo de circunstâncias de exclusão do militar do quadro de acesso, sendo que o apelante não se enquadraria em nenhuma das hipóteses, estando, portanto, apto à promoção pretendida.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A primeira argumentação do impetrante apelante se direciona à aplicação da teoria do fato consumado, na perspectiva de que a concessão da liminar no bojo da primeira sentença proferida neste MS (fls. 123/127), concessiva da segurança, lhe teria acarretado promoções ao longo do feito (à Subtenente e 2º Tenente). Assim, considera que seria necessária a manutenção da situação fática consolidada pelo decurso do tempo, o que acarretaria menos prejuízo e prestigiaria a segurança jurídica.

Ocorre que essas promoções em cadeia se estabeleceram
em virtude de decisão judicial precária
, ou seja, apenas em decorrência da concessão da tutela de urgência pretendida, o que se deu por ocasião da primeira sentença prolatada nestes autos (fls. 123/127). Entretanto, como visto, em sede de apelação apresentada pelo Estado, este Colegiado anulou aquele ato processual e determinou o retorno do feito à origem para a citação de litisconsortes passivos necessários
, consoante ementa que volto a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS - ACOLHIDA. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: é possível se constatar que após ser notificada, a ilustre autoridade coatora tomou as providências necessárias à defesa do ato administrativo impugnado, apresentando as informações no prazo de lei e em conjunto com a douta Procuradoria-Geral do Estado. 2 - A autoridade coatora não figura como réu na Ação de Mandado de Segurança, mas tão-somente como representante da pessoa jurídica a qual está subordinada. Sua missão é proporcionar a devida defesa do ato questionado, exercida por meio das informações solicitadas pelo magistrado. 3 - Ainda que se admita que o ato atacado é de natureza complexa, verifica-se que a sua defesa já foi exercida da forma mais diligente possível, por meio do órgão técnico responsável pela defesa dos interesses do Estado em juízo, sendo despiciendas as notificações de quaisquer outras autoridades para prestar informações. 4 - Nos casos em que a autoridade coatora é a responsável por ratificar os atos praticados e também detém o poder de revê-los, resta verificada a sua legitimidade para figurar no pólo passivo do Mandado de Segurança ajuizado. 5 - Preliminar de ausência de citação de litisconsortes passivos necessários: In casu, é possível se constatar que há a necessidade de citação de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a ordem concedida pelo douto magistrado de primeiro grau terá como conseqüência lógica atingir a esfera jurídica de outras pessoas estranhas ao presente mandamus. 6 - A propósito, nosso Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que "...Havendo entre os recorridos e os demais candidatos aprovados no certame comunhão ou colisão de interesses, tendo em vista que o resultado da demanda poderá influir em suas esferas de interesse, mostra-se necessária a citação destes para integrarem a lide como litisconsortes." (no REsp 804116⁄AL; de relatoria do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado pela 5ª Turma em 25⁄10⁄2007 e publicado no Diário da Justiça em 17.12.2007) 7 -
Preliminar acolhida para se declarar a nulidade do processo a partir da respeitável sentença, inclusive, encaminhando-se os autos à primeira instância para que seja providenciada a citação dos litisconsortes passivos necessários
(TJES, Apelação n.º 024060070414, Relator Substituto: Dair José Bregunce de Oliveira, Segunda Câmara Cível, J 21/10/2008, DJ 01/12/2008).

Entendo pela “[...] inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos casos em que
a decisão judicial que embasou o suposto ‘fato consumado’ possui natureza precária
, como liminar e antecipação do efeito da tutela, e, portanto, passível de reforma [ou anulação].

Ademais, [na situação vertente, as promoções] do apelante [à Subtenente e 2º Tenente] [...] [possuíam] natureza precária,
porquanto [dependiam] da confirmação dos efeitos da concessão anterior à [1º Sargento]
, de maneira que a anulação desta, por consequência, repercute de igual modo nas patentes seguintes [...]”
(TJAL; Mandado de Segurança n.º 0808910-83.2022.8.02.0000; Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Tribunal Pleno; DJAL 10/03/2023). Acerca do tema, seguem reiterados julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO DE SELEÇÃO INTERNA PARA PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR
. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO POR MEIO DE LIMINAR. PARTICIPAÇÃO SUB JUDICE. APROVAÇÃO NO CURSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO AFASTADA EM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482, COM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal em decisão proferida no RE 608.482, com repercussão geral, afastou a aplicação da teoria do fato consumado, bem como do princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança, sob o fundamento de que “a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ‘ex tunc’, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
”. 2. Nestes, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas disponibilizadas para o certame, sendo que sua participação e aprovação no curso de formação respectivo somente aconteceu por força de liminar que lhe fora concedida,
título este de natureza precária e revogável
,
não ensejando direito líquido e certo à promoção pretendida
, considerando a não aplicação à hipótese da teoria do fato consumado. 3. Em juízo de retratação, a decisão singular deve ser mantida, que denegou a segurança, para o fim de se negar provimento ao recurso do impetrante (TJMS; AC 0127893-20.2007.8.12.0001; Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; Segunda Câmara Cível; DJMS 25/07/2019).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RETORNO À ATIVA DE OFICIAL PM, APÓS DECISÃO LIMINAR. PRECARIEDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo com pedido liminar, autuado sob o nº. 0627418-26.2017.8.06.0000, impetrado por diógenes Lima de Souza contra ato imputado ao comandante geral da polícia militar do Estado do Ceará consubstanciado em possível ato da autoridade dita como coatora, para que o impetrado não possa tornar sem efeito o curso de habilitação de oficiais - cho/2016 realizado pelo impetrante e sua consequente despromoção do posto de 2º tenente da pmce para o posto de subtenente. 2.
Diante da análise do caso concreto, observa-se que o impetrante foi reintegrado à corporação por decisão liminar, ou seja, retornou por via de decisão não definitiva, pois nesse tipo de ato judicial a análise é superficial, sendo somente no comando sentencial aprofundado o exame do mérito, sendo mantida ou revogada a medida precária anteriormente apreciada
. 3.
No caso dos autos, o juiz de primeiro grau entendeu pela cassação da medida liminar, pois ao analisar o mérito da questão, asseverou que o autor, ora impetrante, deveria ser transferido para a reserva remunerada, sua situação inicial (antes da concessão da medida de urgência concedida), sendo a liminar, então, cassada
. 4.
Nesse sentido, o demandante não possui direito líquido e certo, pois a decisão liminar proferida no juízo de primeiro grau é precária, não sendo possível contrair direitos prospectivos em relação aos seus efeitos, isto é, não há se falar em consolidação dos seus efeitos pelo decurso do tempo. Tamanha se mostra a precariedade da medida liminar que o julgador ao conceder, nos termos do art. 7º, §3º, da Lei nº. 12.016/09, poderá revogá-la a qualquer tempo, desde que verifique a desnecessidade da medida, como poderá restabelecê-la, se fatos supervenientes indicarem sua conveniência
. 5. [...]
Nessa senda,
não é possível realizar a aplicação da teoria do fato consumado, justamente, por tratar de promoção amparada em medida liminar
,
a qual pode ser revogada ou cassada a qualquer momento
, como ocorreu em sede de sentença. 7. Segurança denegada (TJCE; Mandado de Segurança n.º 0627418-26.2017.8.06.0000; Relatora: Desª Lisete de Sousa Gadelha; Primeira Câmara de Direito Público; DJCE 29/10/2018).

Repito, a meu ver, não se sustenta a alegada tese de aplicabilidade da teoria do fato consumado, na medida em que a decisão judicial que permitiu as ascensões funcionais do recorrente se deu em caráter provisório e precário, por se tratar de tutela provisória.

Superada essa questão, me direciono à afirmação subsequente das razões do apelo.

Quanto à sustentação do apelante de que ocorreu a interrupção da licença em período anterior ao pleito de promoção questionado (especificamente, em 27/03/2003), entendo que resta configurado “venire contra factum proprium”.
Afinal, “[...] em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024140213802, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 11/10/2022, DJ 19/01/2023).

Digo isso, porque na petição inicial o impetrante recorrente narrou explicitamente que em 27/03/2003 requereu licença por dois anos para tratar de assunto de interesse particular,
o que foi concedido pela PM
. E agora, em grau de recurso, retratou que nessa mesma data, na realidade, houve a interrupção da mencionada licença, o que não se sustenta, por flagrante “venire contra factum proprium”.

Por fim,
no que diz respeito à legislação aplicável à espécie, compartilho do mesmo posicionamento externado pelo Julgador Singular, ou seja, considero lícita a exclusão do impetrante recorrente do quadro de acesso questionado,
pois o período em que permaneceu de licença para tratar de interesse particular não pode ser considerado para nenhum efeito
, nem mesmo para promoção, nos termos do art. 8, III da Lei Complementar n° 321/2005, art. 75, §1º, letra "c", IV; e art. 123, §3º, letra "b" da Lei 3.196/78
, “in verbis”:

“Art. 8° Para efeito de promoção pelos critérios de antiguidade e de merecimento, e ainda, na seleção para os cursos de habilitação e aperfeiçoamento,
excluem-se da contagem do tempo de efetivo serviço no posto e na graduação, além dos outros casos previstos na legislação castrense, as seguintes situações
: [...]

III -
licença para tratamento de interesse particular
ou para tratamento de saúde de pessoa da família”.

“Art. 75 - A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§lº.
0 policial militar deve ser agregado quando
:

[...] c)
for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de
:

[...] IV -
haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular
”.

“Art. 123. ‘Anos de serviço’ é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o art. 122 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos:

§3º.
Não é computável, para efeito algum, o tempo
:

[...] b)
passado em licença para tratar de interesse particular
”.

Desse modo, entendo que o tempo em que o impetrante recorrente esteve afastado por licença para tratar de assunto de interesse particular não pode ser usado para o fim específico de promoção
, o que reforça o acerto do decisório objurgado que reconheceu a legalidade da negativa da PMES à pretensão de Promoção à 1º Sargento, consoante posição jurisprudencial aplicável “mutatis mutandis” à espécie:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. GOIÁS. PROMOÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO, ANTIGUIDADE E GRADUAÇÃO. LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR. AGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO PARA QUAISQUER FINS. 1.
O tempo de gozo de licença para tratar de interesses particulares não pode ser contabilizado para quaisquer fins - tempo de serviço, antiguidade,
promoção
ou graduação - no âmbito do quadro de bombeiros militares
[...], à luz de interpretação sistêmica e teleológica das normas de regência da corporação. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no RMS n.º 46365 GO 2014/0218547-2, Segunda Turma, J 09/05/2022, DJe 16/05/2022).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46365 - GO (2014/0218547-2) [...]
A polêmica se dá quanto aos efeitos da norma específica acerca da licença para tratar de interesse particular para promoção
. Para o Tribunal local, esse tempo não pode ser contado como tempo de serviço efetivo, norma que seria inaplicável ao caso na interpretação do recorrente. Faz-se necessária interpretação sistêmica e teleológica da norma. De início, os conceitos de tempo de serviço e de antiguidade são mesmo distintos.
Entre as peculiaridades ensejadoras do tratamento está a de se vedar que a contagem daquele sirva para que graduados de posto inferior ou com menos tempo na carreira ou no posto sejam promovidos antes dos superiores ou mais antigos
.
Ocorre que essa mesma teleologia deve ser aplicada no que tange à licença para tratamento de interesse particular
.
Foge a qualquer lógica que o militar afastado por longos períodos do serviço seja beneficiado no momento da promoção, passando a gozar de maior graduação que os submetidos ao dia a dia da corporação
.
Nesse sentido, deve-se considerar que a exclusão do período sob gozo de licença para tratar de interesse particular coaduna-se com a norma, devendo ser esse período desconsiderado para a formação
do almanaque. Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII e XIX, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança [...] (STJ, RMS n.º 46365 GO 2014/0218547-2, Relator: Ministro Og Fernandes, DJ 24/09/2021).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Reforma ex officio – Inclusão de tempo de serviço na iniciativa privada para fins de aposentadoria – Possibilidade – Art. 201, § 9º, da CF –
Período de licença para tratar de interesses particulares
– Vedação do cômputo do tempo – Art. 56, IV, do Decreto-Lei nº 260/1970 –
Promoção ao posto ou graduação superior – Impossibilidade
– Não cumprimento do lapso de 30 anos de serviço – Art. 2º da LCE 1.150/2011 [...] (TJ-SP, Apelação n.º 10279346920178260114 SP 1027934-69.2017.8.26.0114, Relatora: Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, J 12/11/2020, Data de Publicação: 12/11/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

FLORISVAL MENDONÇA DE ANDRADE
(fls.349/363)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (fls. 345/347V), que denegou a segurança.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, por não haver condenação em verba honorária em primeira instância, já que se trata de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2023 às 13:39:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48172827102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR